Tribunal: TJES
Processo: 0020584-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020584-90.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUAN DE JESUS SANTOS
APELADO: ACE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE E A PROPOSITURA DA DEMANDA. SÚMULAS Nº 229 E 278 DO STJ. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDICA CIÊNCIA DA LESÃO INCAPACITANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, a prescrição da pretensão autoral, diante da divergência existente entre as partes no que diz respeito ao termo inicial da contagem do prazo.

2)
A pretensão autoral tem fundamento na superveniência de sua incapacidade laborativa em razão do acidente sofrido, cuja data da ciência inequívoca pelo segurado constitui o termo inicial do cômputo do prazo prescricional, de acordo com a Súmula nº 278 do STJ: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

3
)
Ao reportar o sinistro para a seguradora, o segurado, logicamente, já sabia estar acometido da invalidez permanente, sob pena de se presumir a sua má-fé ao formular o pleito administrativo. É dizer, em homenagem ao princípio da boa-fé e a consequente vedação ao comportamento contraditório, não se pode admitir que a ciência da invalidez somente teria ocorrido anos depois, com a concessão do benefício da aposentadoria, haja vista que, em momento anterior, o segurado já havia formulado pedido administrativo de indenização securitária.

4)
O aviso de sinistro à seguradora, com a intenção de receber a indenização correspondente, pressupõe o conhecimento do fato gerador da pretensão, isto é, da existência da sua incapacidade permanente, de modo que a posterior concessão de benefício previdenciário não tem aptidão de postergar o início da contagem do prazo prescricional, cujo termo inicial deve ser considerado como a data em que se teve ciência da recusa da cobertura securitária.

5
)
Conquanto o c. Superior Tribunal de Justiça possua entendimento sumulado no sentido de que não há transcurso do prazo prescricional enquanto a seguradora não decide o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado (Súmula nº 229), certo é que após a ciência da recusa administrativa houve o transcurso de prazo bastante superior a um ano até a data do protocolo desta ação, a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, manter incólume a sentença objurgada.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Luan de Jesus Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 189/195) que, em sede de
ação
de cobrança de seguros
ajuizada em face de
A
ce Seguradora S.A.
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC/15.

Em suas razões recursais (fls. 200/230), o apelante sustenta, em síntese, que não houve prescrição, tendo em vista que
(i)
apenas teve conhecimento de sua invalidez total quando da concessão da aposentadoria junto ao INSS, em 21.08.2018;
(ii)
o laudo prestado pelo DML não atesta a existência de incapacidade total definitiva, mas apenas parcial, de modo que não pode ser considerado como termo inicial da contagem do prazo prescricional;
(iii)
somente teve ciência da recusa ao pagamento da indenização securitária quando a seguradora apresentou sua defesa no processo administrativo que tramitou no Procon, razão pela qual o prazo prescricional se encontrava suspenso.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

A controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado cinge-se em analisar se houve, ou não, a prescrição da pretensão autoral, diante da divergência existente entre as partes no que diz respeito ao termo inicial da contagem do prazo.

Isso porque, como se sabe, versando a presente demanda sobre a pretensão de recebimento de indenização prevista em contrato de seguro de vida e/ou acidentes pessoais coletivo, seu prazo prescricional encontra-se disciplinado pelo art. 206, §1º, II, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º
E
m um ano
: [...]

II – a
pretensão do segurado contra o segurador
, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Na hipótese em apreço, a pretensão autoral tem fundamento na superveniência de sua incapacidade laborativa em razão do acidente sofrido, cuja data da
ciência inequívoca
pelo segurado constitui o termo inicial do cômputo do prazo prescricional, de acordo com a Súmula nº 278 do STJ: “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
”.

Com efeito, a partir do julgamento do REsp nº 1.388.030/MG pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi reafirmado o entendimento consolidado na Súmula nº 278/STJ, isto é, de que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laborativa.

Portanto, particularmente nas hipóteses de indenização securitária envolvendo contratos de seguros pessoais, aplica-se a Súmula nº 278/STJ, a fim de que o prazo prescricional comece a fluir a partir da ciência pelo segurado de sua incapacidade, e não propriamente do fato gerador da incapacidade.

No caso vertente, o requerente afirma, na petição inicial, que foi vítima de acidente de trânsito em setembro de 2014, que resultou na fratura de perna e lesão em membro superior esquerdo. Neste contexto, com suporte em laudos médicos produzidos à época do acidente, asseverou apresentar “
debilidade permanente
”, “
perda funcional completa de um dos membros superiores
”, “
sequela permanente de fratura de cotovelo
” (fls. 12/14).

Por isso, como havia aderido anteriormente ao “
Seguro Vivo – Proteção Pessoal
”, cobrado diretamente em sua fatura telefônica, comunicou o sinistro à seguradora, na expectativa de receber a indenização securitária, mas foi surpreendido ao ter a sua solicitação negada, em
fevereiro de 2015
, razão pela qual formulou, em outubro de 2016, reclamação administrativa junto ao Procon Estadual, pleiteando o “
cumprimento forçado da obrigação
[...]
, no valor de R$ 160.000,00
” (fl. 72).

Todavia, salta aos olhos que a presente demanda somente foi ajuizada em julho de 2018, motivo pelo qual a Instância Primeva reconheceu a prescrição da pretensão autoral, por reputar que houve o transcurso de prazo superior a 01 (um) ano entre a ciência das lesões e a propositura da ação.

E, neste particular, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
. Isso porque, ao reportar o sinistro para a seguradora, o segurado, logicamente,
já sabia estar acometido da invalidez permanente
, sob pena de se presumir a sua má-fé ao formular o pleito administrativo.

É dizer, em homenagem ao princípio da boa-fé e a consequente vedação ao comportamento contraditório, não se pode admitir que a ciência da invalidez somente teria ocorrido anos depois, com a concessão do benefício da aposentadoria, haja vista que, em momento anterior,
o segurado já havia formulado pedido administrativo de indenização securitária
.

Com efeito, o aviso de sinistro à seguradora, com a intenção de receber a indenização correspondente, pressupõe o conhecimento do fato gerador da pretensão, isto é, da existência da sua incapacidade permanente, de modo que a posterior concessão de benefício previdenciário não tem aptidão de postergar o início da contagem do prazo prescricional, cujo termo inicial deve ser considerado como a data em que se teve ciência da recusa da cobertura securitária.

Isso em função de o c. Superior Tribunal de Justiça possuir entendimento pacífico no sentido de que não há transcurso do prazo prescricional enquanto a seguradora não decide o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Destarte, a devida interpretação do supratranscrito art. 206, §1º, II,
b
, do Código Civil, de acordo com a Corte Superior, é aquela em que o “fato gerador da pretensão” é considerado a data da ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária, senão vejamos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA.

1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021.

2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral.

3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse.

4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora.

5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão".

6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia,
o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária
, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Em suma, o posicionamento consolidado do Tribunal da Cidadania é no sentido de que “
o cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229/STJ)
” (AgInt no AgInt no AREsp nº 1.972.673/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Assim, conquanto tenha sido suspenso o cômputo do prazo com a comunicação do sinistro à seguradora, certo é após a ciência da recusa administrativa – ainda que se considere como efetiva recusa apenas a resposta à reclamação no Procon, como pretende o apelante, o que ocorreu em

outubro de 2016

– houve o transcurso de prazo bastante superior a um ano até a data do protocolo desta ação, a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, manter incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, não é demais rememorar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o órgão jurisdicional não está obrigado a enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, visto que a norma contida no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, é clara ao estabelecer que tal exigência se impõe, apenas, sobre as questões capazes de “
infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Não há falar, pois, em omissão de julgado que não se pronuncia sobre argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada. Acerca do tema, a exmª Ministra Nancy Andrighi bem esclarece que “
conquanto o julgador não esteja obrigado a rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o novo Código de Processo Civil, exaltando os princípios da cooperação e do contraditório, lhe impõe o dever, dentre outros, de enfrentar todas as questões pertinentes e relevantes, capazes de, por si sós e em tese, infirmar a sua conclusão sobre os pedidos formulados, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão proferida
” (c.f. REsp 1622386/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 25/10/2016).

Bem por isso, revela-se absolutamente desnecessário enfrentar a tese recursal que se insurge contra a interpretação do magistrado
a quo
acerca do teor do laudo produzido pelo DML, eis que o referido documento não tem o condão de influenciar no deslinde da presente controvérsia, tendo em vista que, consoante reiteradamente explicitado, o prazo prescricional da pretensão autoral teve início em momento anterior.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
em
2
% (
dois
por cento) o percentual referente à verba honorária
, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15, observada a suspensão da exigibilidade imposta pelo art. 98, §3º, também do Diploma Processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.